Tribunal: TJSP
Processo: 2030715-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Contrato – Compra e venda – Bem imóvel – Obrigação de fazer c.c. indenização – Vícios em construção – Saneamento do feito – Insurgência – Sentenciamento do feito – Perda de objeto – Ocorrência – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2030715-
93.2020.8.26.0000,
da Comarca
de
Sorocaba,
em
que
é agravante ESC
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., é agravada ALESSANDRA
BATISTA PIZOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030715-93.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 34003 cmbm525
2
Voto no 34003/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030715-93.2020.8.26.0000 dg
Agravante: ESC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Agravado: ALESSANDRA BATISTA PIZOL
Comarca: Sorocaba 4a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Danilo Fadel de Castro
EMENTA
RECURSO
Agravo de Instrumento
Contrato

Compra e venda Bem imóvel Obrigação de fazer c.c.
indenização Vícios em construção Saneamento do
feito Insurgência Sentenciamento do feito Perda
de objeto Ocorrência Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r.decisão de fls.232/239, dos autos principais que, em ação de
obrigação de fazer c.c. indenização, tendo por objeto alegados vícios em
construção, envolvendo o contrato de compromisso de compra e venda,
celebrado entre as partes, saneou o feito e afastou as preliminares da inépcia
da inicial, ilegitimidade ativa e passiva, decadência e prescrição e, por fim, a
preliminar de denunciação da lide.
Inconformada, a interessada recorre e pugna
pela reforma da decisão, mediante os argumentos expostos na minuta de
fls.03/26. Em apertada síntese, afirma que a agravada da ação
verdadeiramente não preenche os requisitos legais à concessão da benesse
processual, pois não é pessoa pobre na acepção legal do termo; que não
houve indicação dos valores determinados, descabendo falar em indenização,
vez que a preambular padece claramente de inépcia, tratando-se de pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030715-93.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 34003 cmbm525
3
genérico e vago; que não é parte o legítima para pleitear direitos sobre uma
área comum do empreendimento; que somente o condomínio pode figurar no
polo passivo; que, em sequência, caso não sejam acolhidas as teses de
ilegitimidade ativa e passiva, de rigor a denunciação da lide ao condomínio
(terceiro) e também à construtora responsável pela execução e construção do
prédio (terceira).
O
recurso
foi
processado
sem
efeito
suspensivo. Após manifestação das partes, o recurso foi remetido para
julgamento.
É o relatório.
A questão trazida à discussão no presente
agravo restou prejudicada, pela perda do objeto, visto que, conforme noticiado
a fls.306, pela recorrente, mediante acordo celebrado entre as partes, a
fls.315, o feito foi sentenciado, em 21.07.2020, com a homologação do acordo
e extinção da ação.
Sendo assim, não conheço do recurso.
ALVARO PASSOS
Relator